Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004202-88.2021.8.11.0000
Recorrentes: Transportadora Roma Logística Ltda. e outros
Recorrido: Banco do Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Transportadora Roma Logística Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100611977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ANÁLISE COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE DECISÃO NÃO SURPRESA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA – MÉRITO - BAIXA DE HIPOTECA DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – IMPERIOSA A ANÁLISE PELO JUIZ SINGULAR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Na hipótese, considerando que o pedido preliminar de nulidade da decisão combatida por violação à coisa julgada e, também, a omissão do Juiz singular no enfrentamento do pleito de condenação das Agravadas à sanção do art. 81 do CPC estão intrinsicamente ligadas ao mérito recursal, com ele devem ser analisados.
Diante da ausência de debate no Juízo de primeira instância a respeito da violação ao princípio da decisão não surpresa, é flagrante a inovação recursal, o que leva ao não conhecimento desta preliminar.
O fato de a instituição bancária complementar o fundamento jurídico acerca do equívoco do Juiz em cancelar as hipotecas e autorizar a venda dos bens, utilizando-se do art. 251 da Lei 6.015/73, nem de longe configura supressão de instância.
O art. 502 do CPC estabelece que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, a qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.
Ao que se observa do aresto proferido por esta Câmara no julgamento do RAI 1002598-63.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, foi reconhecida a impossibilidade de supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que registrado na ata de assembleia geral de credores a discordância expressa do Banco do Brasil pela extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial. Assim, torna-se imperioso o cancelamento das baixas das hipotecas, devendo ser mantido os gravames em favor do Recorrente nas matrículas n.o 849 e 1485 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Anastácio/MS, bem como tornar inválido qualquer ato de alienação desses bens a terceiros.
É vedado a este Tribunal analisar o pedido de condenação das Agravadas às penas por litigância de má-fé, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo os autos retornarem ao Juiz de origem para que se manifeste, de modo expresso, a respeito desse pedido formulado pelo Agravante no ID. 49487865 (ação origem)”. (N.U 1004202-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111975470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S.A., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1001211-72.2017.8.11.0003 movida pela Transportadora Roma Logística Ltda. e outros, deferiu o pedido formulado pelas agravadas e determinou a baixa da hipoteca gravada em benefício do banco agravante nos imóveis matriculados sob n. 1.485 e 849 no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Anastácio/MS, permitindo, assim, a alienação a terceiros, se for útil ao soerguimento das empresas.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão objurgada e determinar o restabelecimento das hipotecas, com a manutenção dos gravames em favor do banco agravante nas matrículas n.o 849 e 1485 do Cartório de Registro de Imóveis de Anastácio/MS. (id 100611977 - Pág. 15)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 50, XI, e 66 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é possível a alienação de ativos permanente após a distribuição do pedido de recuperação judicial, de modo que não há óbice ou impedimentos para que as empresas continuem gerindo seus negócios”.
Suscita afronta ao artigo 66-A da Lei n. 11.101/05, pois “as alienações de bens, desde que de boa-fé e precedidas de autorização judicial não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor e assim, tal artigo deixa translúcido ausência de observação da lei juntamente ao caso concreto”.
Recurso tempestivo (id 115643973) e preparado (id 115482985).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 116693956.
Contrarrazões no id 120378977.
120378977
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 50, XI, e 66 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que, ainda que tivesse sido inobservada a coisa julgada, “é possível a alienação de ativos permanente após a distribuição do pedido de recuperação judicial, de modo que não há óbice ou impedimentos para que as empresas continuem gerindo seus negócios”.
Suscita afronta ao artigo 66-A da Lei n. 11.101/05, pois “as alienações de bens, desde que de boa-fé e precedidas de autorização judicial não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor e assim, tal artigo deixa translúcido ausência de observação da lei juntamente ao caso concreto”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“No que se refere à alienação dos bens imóveis sub judice, esta Relatora consignou que a autorização judicial proclamada pelo Juiz de origem não foi proferida com acerto, pois não observada a ocorrência de coisa julgada material.
Consta no aresto, de maneira clara e fundamentada, que na sessão de julgamento realizada em 05/06/2019, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento parcial ao RAI n.o 1002598-63.2019.8.11.0000 e afastou as previsões de supressão das garantias fidejussórias e reais existentes, de exclusão de exigibilidade dos créditos perante os coobrigados, fiadores e avalistas e de extinção das ações perante os garantidores, posto que extrapolam os limites da Assembleia Geral de Credores e constituem afronta à LRF e à jurisprudência consolidada, permanecendo inalteradas as previsões quanto ao deságio de 70% e prazo de carência de 36 meses para pagamento.
Assim, em que pese os argumentos dos Embargantes no sentido de que os imóveis eram improdutivos, que a venda oportunizou a arrecadação de recursos para cumprimento de obrigações contidas no Plano homologado e, que o terceiro de boa-fé sofrerá prejuízos, não se pode olvidar que o acórdão proferido naquele Agravo de Instrumento (n.o 1002598-63.2019.8.11.0000) transitou em julgado em 16/06/2020. Por corolário, evidente que os imóveis matriculados sob os n.s 1.485 e 849 no Cartório do 2.o Ofício de Registro de Imóveis de Anastácio/MS, devem permanecer gravados com a garantia em favor do Banco Embargado, tendo em vista o respeito à coisa julgada material”. (id 108191467 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça